Tribunal: TCU
Processo: 001.855/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2789/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.855/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurimar Cabral da Silva Riccato (XXX.757.992-XX); Barbara Brandao Silva Costa (XXX.465.312-XX); Deborah Brandao da Silva de Souza (XXX.082.172-XX); Giselle Aleluia da Silva (XXX.121.962-XX); Luci Cleide Cabral de Aguiar (XXX.757.542-XX); Maria Aparecida Teixeira Bianchi (XXX.322.441-XX); Maria Auxiliadora Gomes de Souza Tarabossi (XXX.986.502-XX); Maria Luci dos Santos Borges (XXX.486.601-XX); Maria Lucia Vidal Aleluia (XXX.552.102-XX); Maria de Fatima Teixeira Barreto (XXX.220.501-XX); Marisete Cabral dos Santos (XXX.197.242-XX); Vicencia Rodrigues Rosas (XXX.142.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.